Tribunal: TJDFT
Processo: 0744455-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
A consulta ao andamento do feito originário noticia a formulação superveniente de termo de acordo extrajudicial assinado pelas partes (ID 79901470 dos autos originários) e decisão de suspensão do feito, por convenção, até que se cumpra a obrigação pelo prazo concedido pelo exequente (ID 80117094 dos autos originários), nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da persistência do interesse recursal para o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora